Tribunal: STF
Processo: RE 540243
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM DUPLO 
   FUNDAMENTO - LEGAL E CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO 
   ESPECIAL. Se do acórdão impugnado mediante o extraordinário 
   consta duplo fundamento - legal e constitucional -, incumbe à 
   parte interpor simultaneamente o recurso especial. Não o fazendo,
   dá-se a preclusão.